Tribunal: TJSP
Processo: 1500363-13.2019.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500363-13.2019.8.26.0594, da Comarca de Bauru, em que são apelantes/apelados
VALDECIR BERNARDINO DE SOUZA e ALEXSANDER FERREIRA LARA, é
apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastada
a matéria preliminar, negaram provimento aos apelos. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500363-13.2019.8.26.0594 -Voto no 38.562
2
Apelação Criminal no. 1500363-13.2019.8.26.0594
Apelantes e Apelados: Ministério Público, Valdecir Bernardino de Souza e
Alexsander Ferreira Lara
Comarca: Bauru
Voto no. 38.562
1. A r. sentença prolatada pela MMa. Juíza de Direito, Dra. MARINA
FREIRE, cujo relatório ora se adota, condenou os réus Valdecir Bernardino de
Souza e Alexsander Ferreira Lara como incursos no artigo 33, caput, da Lei
11.343/06, respectivamente às penas de 6 anos de reclusão, em regime inicial
fechado, mais 600 dias-multa, no piso legal, e 5 anos e 10 meses de reclusão, em
regime fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, no mínimo legal. Ambos foram
absolvidos da imputação de prática do crime tipificado no artigo 35, caput, da Lei
no. 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal.
Inconformados, apelam o Ministério Público e as Defesas dos réus.
Propugna o Dr. Promotor de Justiça, em suas razões, a condenação dos dois
acusados pelo crime de associação para o tráfico, bem como a incidência da causa
de aumento relativa à interestadualidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500363-13.2019.8.26.0594 -Voto no 38.562
3
Postula a Defesa de Valdecir, preliminarmente, a anulação do processo, por
inépcia da denúncia. No mérito, requer o desate absolutório por insuficiência
probatória ou, quando não, a aplicação do redutor.
A Defesa de Alexsander, a seu turno, requer a absolvição do acusado por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula pela incidência do redutor e
pela modificação do regime prisional.
Oferecidas as contrarrazões, sobreveio r. parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça voltado ao não provimento dos apelos.
É o relatório.
2. Afasta-se, desde logo, a preliminar arguida.
Não cabe arguir inépcia da denúncia após a prolação da sentença. Nesse
sentido, remansosa jurisprudência do E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
“Após a superveniência de sentença condenatória, confirmada em sede de
apelação, resta preclusa a alegação de inépcia da denúncia, sobretudo quando
fundada na validade do conjunto probatório contido nos autos”.(HC 84.525/SP, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2009, DJe
26/10/2009);
De qualquer modo, não há falar-se em inépcia da denúncia.
A peça incoativa está lastreada no quanto apurado em inquérito policial;
descreveu um fato típico e ilícito, tendo-o atribuído a dois agentes culpáveis, sendo
a alegação de inépcia refutada por sua simples leitura.
Esta demonstra que as condutas dos acusados se encontram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500363-13.2019.8.26.0594 -Voto no 38.562
4
individualizadas de forma suficiente para assegurar o exercício da ampla defesa.
De fato, a peça acusatória descreve minuciosamente os fatos criminosos com
todas as suas circunstâncias, atendendo perfeitamente ao estatuído no artigo 41 do
Código de Processo Penal, e permitindo amplamente o exercício do direito de
defesa.
Rejeita-se, pois, a preliminar suscitada.
3. Diz a denúncia que “(...) no dia 25 de março de 2019, por volta das 19h30, na
avenida José Henrique Ferraz, 7-10, nesta cidade, foram surpreendidos com 8 Kg de
maconha, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar. Consta, ainda, que os ora denunciados, associaram-se para o fim de praticar
reiteradamente ou não tráfico de drogas. Segundo apurado, policiais militares receberam
denúncia anônima de que em referido endereço havia drogas recentemente recebidas, as
quais se destinavam à mercancia ilícita (fls.03/04). Ao se deslocarem até o local indicado, os
policiais foram atendidos por Valdecir, ora denunciado, proprietário e morador do imóvel, o
qual autorizou e acompanhou as diligências. Durante as buscas, foram encontradas treze
porções tipo "tabletes" de maconha e três balanças. Além disso, dentro de um guarda-roupas
foram encontrados dois mil reais em dinheiro, em cédulas diversas. (fls.37/38). O
denunciado Alexsander também estava no local dos fatos, oportunidade em que ele admitiu
aos militares ser oriundo da cidade de Ponta-Porã e transportou a droga de Presidente
Prudente para Bauru por ônibus intermunicipal. Afirmou aos policiais que estava no local
aguardando o pagamento devido por seus 'serviços'. Além disso, em poder dos denunciados
foram apreendidos os respectivos aparelhos celulares (fls.37). Os acusados foram presos em
flagrante e houve a conversão da prisão em preventiva. Interrogados, os denunciados
manifestarem desejo de permanecerem em silencio (fls.05/06). O laudo pericial restou
positivo para 8 kg de maconha (fls.40/42).” (fls. 107/8).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500363-13.2019.8.26.0594 -Voto no 38.562
5
3.1. Em análise, inicialmente, a imputação de tráfico de drogas.
Adota-se, de início, a cuidadosa reprodução, feita na r. sentença, de toda a
prova produzida durante a instrução criminal.
A materialidade do delito está comprovada pelo auto de exibição e
apreensão, laudo de exame químico-toxicológico e prova oral coligida.
A autoria é certa, recaindo sobre ambos os apelantes.
Na fase policial, permaneceram em silêncio. Em Juízo, negaram a
imputação.
Valdecir afirmou que havia vendido lajotas a um cliente e recebeu os
entorpecentes como parte de pagamento, por passar por necessidades financeiras. O
dinheiro apreendido se destinava à aquisição de insumos para seu comércio. Disse
que o corréu Alexsander trabalhava com seu genro há três meses, vendendo sorvete
em um food truck, sendo ele natural de Ponta Porã. No dia dos fatos ele estava
limpando umas das vans no salão de seu comércio. Asseverou que os policiais
militares não dizem a verdade.
Alexander, a seu turno, disse que não tinha conhecimento dos entorpecentes
apreendidos. Encontrava-se há três meses na cidade de Bauru, trabalhando com o
réu Valdecir no food truck de sorvetes. Estava hospedado em um quarto alugado no
Jardim Ouro Verde. No dia dos fatos, achava-se na residência do réu Valdecir
limpando o food truck para trabalhar no dia seguinte, quando os policiais chegaram;
eles questionaram sua naturalidade e, após responder que era de Ponta Porã/MS,
foi algemado. Por fim, disse não ter acompanhado a apreensão das drogas.
Inócuas as tentativas de exculparem-se.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500363-13.2019.8.26.0594 -Voto no 38.562
6
Com efeito, o policial militar Hector Nogueira disse que, durante o serviço,
recebeu informação anônima de que na sexta-feira anterior o réu Valdecir havia
recebido em seu comércio uma grande quantidade de drogas. No local, indagou
Valdecir acerca da informação, que a confirmou e mostrou onde se encontrava o
entorpecente 13 tabletes de maconha e o dinheiro proveniente do comércio
espúrio R$ 2.000,00. O corréu Alexsander, abordado num dos cômodos, disse ser
natural de Ponta Porã e que havia chegado na sexta-feira, trazendo 21 quilos de
drogas. Ele contou que as recebera em Presidente Prudente e as levara até Bauru,
estando na residência à espera de seu pagamento, para depois ir embora. Afirmou
que o local não era conhecido pela prática de tráfico e que a droga foi encontrada na
área comercial do terreno.
No mesmo sentido depôs o policial militar Edjalma Cristiano, enfatizando
que Alexsander, de Ponta Porã, recebeu a droga em Presidente Prudente e foi de
ônibus até a casa de Valdecir, onde permanecia para receber o pagamento e retornar
para sua cidade. Foram encontrados R$2.000,00 no guarda-roupa, oriundos da
venda de drogas, segundo afirmou Valdecir.
Não há razão alguma para negar crédito a esses relatos.
Nada impede que policiais, como quaisquer outras pessoas, testemunhem
sobre fatos de que tiveram conhecimento. Repele-se a preconceituosa objeção que
procura inquinar aprioristicamente os depoimentos prestados por policiais, como se
estes, em princípio, não fossem dignos de credibilidade.
Seria impensável que o Estado, sem qualquer motivo concreto, desprezasse
os depoimentos daqueles que ele mesmo constituiu e a quem confiou a tarefa de
velar pela segurança pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500363-13.2019.8.26.0594 -Voto no 38.562
7
Inexistindo qualquer indício de que os policiais conheciam o acusado antes
dos fatos e tivessem algum interesse em incriminá-lo falsamente, seus depoimentos,
caso seguros e coesos, merecem crédito.
Sobre a validade dos policiais, a doutrina e a jurisprudência mostram-se
assentes e consoantes.
Julio Fabbrini Mirabete afirma que:
“[...] Não se pode contestar, em princípio, a validade dos depoimentos de
policiais, pois o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular,
presumindo-se em princípio que digam a verdade, como qualquer testemunha.”
(Processo penal. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2000. p. 306).
Da jurisprudência do E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL colhe-se:

“VALIDADE
DO
DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL
DE
AGENTES
POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais -
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se
de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre
com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem
se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e
jurisprudência.” (HC 73518, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira
Turma, julgado em 26/03/1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500363-13.2019.8.26.0594 -Voto no 38.562
8
PP-00293) .
A prova da Defesa, a seu turno, não afasta a imputação.
A testemunha Maria do Carmo disse que trabalhava com Valdecir no food
truck; nunca presenciou a venda de entorpecente. Não estava presente no dia dos
fatos. O réu é pessoa trabalhadora. No dia anterior, um domingo, o réu havia
trabalhado. Não conhece o corréu e nunca o viu trabalhando no trailer.
Thaisa Helena afirmou ter trabalhado com Valdecir por doze anos. Nunca
soube se Valdecir vendia droga. Não estava presente no dia da prisão.
Como se vê, a prova defensiva não se mostra apta a abalar a sólida prova
que incrimina fortemente os apelantes por tráfico de drogas.
Lado outro, irrelevante a não comercialização da droga no exato momento
da prisão. A prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes independe da venda
da droga ou posse de dinheiro, restando bem delineada nos autos a configuração do
delito, na modalidade de guardar entorpecente para fins de tráfico.
A natureza, a quantidade, e a forma de acondicionamento do entorpecente
13 tabletes contendo maconha, com peso de 8090,00g; -, aliados à confissão
informal, à confissão parcial de Valdecir em Juízo, aos depoimentos dos policiais
militares e às demais circunstâncias que ensejaram o flagrante, denotam, de
maneira hialina, a traficância.
Por fim, não há como se reconhecer a majorante do artigo 40 inciso V da Lei
no. 11.343/06.
De fato, afastando-se da versão apresentada na fase extrajudicial, os policiais
militares, em Juízo, afirmaram que o corréu Alexsander, oriundo da cidade Ponta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500363-13.2019.8.26.0594 -Voto no 38.562
9
Porã/MS, recebeu as drogas na cidade de Presidente Prudente e as levou para
Bauru, entregando parte delas ao corréu Valdecir.
Assim, embora seja o corréu Alexsander natural daquela primeira urbe, em
Juízo não restou confirmado que a droga fora por ele transportada para além da
fronteira entre os dois Estados da Federação, de modo que não há como se
reconhecer a majorante.
3.2. Passa-se, agora, à imputação de associação para o tráfico.
Pretende o órgão do Parquet o reconhecimento do crime de associação para o
tráfico, previsto no artigo 35 da Lei de Drogas.
Esta Colenda 14a Câmara Criminal, pela maioria de seus membros a cujo
entendimento este Relator se curva -, reputa indispensável a estabilidade do vínculo
associativo à configuração do delito do artigo 35 da Lei no. 11.343/06.
Confira-se:
“Para se configurar o crime de associação para o tráfico (artigo 35, caput, da Lei no
11.343/06) é necessário que entre os agentes exista uma união estável e permanente voltada
ao cometimento, reiterado ou não, do delito de tráfico de drogas. Torna-se imprescindível a
demonstração e comprovação de que os meliantes agem com um só animus, qual seja, o de se
associarem, com estabilidade e de maneira duradoura, para a prática criminosa. Sem isso
existirá, tão somente, mero concurso de agentes” (Apelação criminal no.
990.09.119873-0, Rel. Des. FERNANDO TORRES GARCIA).
Os policiais militares Hector e Edjalma, sob a égide do contraditório,
disseram que durante o serviço receberam informação anônima no sentido de que o
réu Valdecir havia recebido drogas em seu comércio, o que veio a ser confirmado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500363-13.2019.8.26.0594 -Voto no 38.562
10
tendo sido ali apreendidos cerca de 8kg de maconha. Ambos os acusados estavam
no local, sendo certo que Alexsander afirmara esperar pelo pagamento das drogas
que havia trazido para o corréu.
Ora, não houve prévia investigação policial no tocante à apuração de
vínculo associativo estável entre os corréus. Tampouco há elementos seguros,
colhidos sob o contraditório, no sentido de que tivessem os agentes o intuito de
praticar juntos, por tempo indefinido, a traficância.
De ver-se, ainda, que aquele que compra droga para revender não é sócio de
seu fornecedor. Sócios não costumam vender mercadorias uns aos outros; ao
contrário, repartem entre si custos, tarefas e lucros. Compram juntos e vendem
juntos.
Do contrário, em qualquer operação de tráfico de entorpecentes estaria
configurada também a conduta típica do artigo 35 da Lei de Drogas, já que,
forçosamente, aquele que vende o entorpecente ou o detém para venda obteve-o
antes de alguém, que deveria ser visto como seu associado.
Logo, quanto a esse delito, correto o non liquet.
4. Passa-se ao exame das penas e dos pleitos subsidiários.
Na primeira fase, as penas-base de Valdecir foram fixadas em 1/5 acima dos
mínimos legais, ou seja, em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, e as de Alexsander
fixadas em 1/6 acima das bases mínimas, vale dizer, em 5 anos e 10 meses de
reclusão e 583 dias-multa.
Para ambos, considerou-se a quantidade de entorpecentes; para Valdecir,
ponderou-se ainda seu mau antecedente (fl. 53).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500363-13.2019.8.26.0594 -Voto no 38.562
11
Em verdade, mostraram-se brandamente estabelecidas essas reprimendas.
Não se pode olvidar que foram apreendidos mais de 8kg (oito quilos) da
droga Cannabis Sativa L (maconha).
A expressiva quantidade da droga não é ínsita ao próprio tipo do tráfico de
entorpecentes, que pode envolver desde poucos gramas da droga até toneladas, o
que faz variar a sua censurabilidade concreta.
No caso concreto, a quantidade de droga supera em muito a verificada na
quase totalidade de casos análogos, em que normalmente são apreendidos poucos
gramas de entorpecente.
Assim, as penas mereciam incremento superior.
Contudo, resignando-se nessa parte o Ministério Público, ficam mantidas.
Na segunda fase, não há agravantes nem atenuantes.
Na derradeira etapa, os acusados não fazem jus à minorante do artigo 33 § 4o
da Lei no. 11.343/06.
Aponta-se, inicialmente, que traficantes novatos não seriam incumbidos de
transportar drogas entre cidades diversas. Isso é especialmente válido quando se
considera a expressiva e valiosa quantidade da droga apreendida no comércio de
Valdecir.
Além disso, as circunstâncias do fato apontam, de forma clara, para a prática
profissional do transporte e do recebimento e comercialização de entorpecente.
Não cabe, no presente caso, alegar bis in idem, por ter a quantidade da droga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500363-13.2019.8.26.0594 -Voto no 38.562
12
majorado a reprimenda na primeira fase e ter sido considerada, ao lado de outra,
como obstáculo à redução na etapa derradeira.
De fato, meio quilo de maconha já bastaria a demonstrar intensa dedicação às
atividades criminosas e, assim, obstar o redutor. Sendo a quantidade da droga
muito superior a isso, deve-se considerá-la na pena de partida, sob pena de igualar-
se o tratamento dado a traficantes com maiores e menores quantidades de
entorpecentes.
Não se olvide, ademais, que o acusado Valdecir ostenta antecedente
criminal.
Resultam, assim, imodificáveis as penas estabelecidas na r. sentença.
5. Inalterável o regime inicial mais gravoso, estabelecido para o início de
cumprimento das reprimendas.
Com efeito, as circunstâncias concretas do fato em tela inviabilizam a
imposição de regime menos severo, a substituição da pena privativa de liberdade
ou a concessão de sursis: trata-se de tráfico intermunicipal de expressiva quantidade
de droga, praticado em concurso de agentes, o que acentua a censurabilidade que
recai sobre a conduta, e demonstra ser o fechado o regime inicial cabível à espécie,
nos termos dos artigos 33, §§ 2o e 3o e 59, inciso III, ambos do Código Penal, e 42 da
Lei no. 11.343/06.
Não há falar-se, igualmente, em estipulação imediata de regime menos
severo, considerado o lapso da prisão cautelar, tendo em vista as circunstâncias já
apontadas, que determinam o regime mais gravoso.
Cabe lembrar que a detração do artigo 387 § 2o do CPP, a teor do que vem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500363-13.2019.8.26.0594 -Voto no 38.562
13
decidindo o E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, não enseja uma progressão
antecipada, que prescindiria da presença do requisito de ordem subjetiva.
O cômputo dessa detração, na sentença, permite apenas que se considere a
reprimenda já despojada do período da prisão cautelar, exclusivamente para
estabelecimento dos limites do artigo 33 § 2o do Código Penal.
No entanto, o regime inicial remanesce vinculado não apenas a desses
limites, mas à consideração das circunstâncias judiciais e da reincidência, tal como
determina o artigo 33 §§ 2o. e 3o do Código Penal.
É o que ensina GUILHERME DE SOUZA NUCCI:
“Detração e regime de cumprimento da pena: estabelece o art. 42 do
Código Penal que o tempo de prisão provisória, de qualquer espécie, deve
ser computado como cumprimento de pena. Isso significa que, inaugurando-
se o processo de execução, o juiz deve descontar aquele período (prisão
cautelar) do total da pena. Feito o referido desconto, passa a verificar se cabe
a concessão de algum benefício, como, por exemplo, a progressão de regime.
A Lei 12.736/2012 inovou, nesse cenário, ao inserir o § 2.o no art. 387 do
CPP. Permite que o julgador promova o desconto pertinente à detração para
escolher o regime inicial apropriado ao réu, em caso de condenação. Não
significa, de modo algum, transformar o juiz da condenação num juiz de
execução penal; concede-se autorização legislativa para que o magistrado,
ao condenar, leve em consideração o tempo de prisão cautelar. Ilustre-se: o
acusado, preso há dois anos, cautelarmente, é condenado a nove anos de
reclusão; antes do advento da Lei 12.736/2012, o regime inicial seria o
fechado necessariamente (pena superior a oito anos, conforme o art. 33, § 2o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500363-13.2019.8.26.0594 -Voto no 38.562
14
CP); agora, o julgador deve descontar os dois anos de prisão provisória,
chegando à pena de sete anos, que será o montante efetivo a cumprir. Para
esse quantum (sete anos), são cabíveis dois potenciais regimes: fechado e
semiaberto. Não está o julgador obrigado a conceder sempre o regime mais
favorável; pode fixar o regime fechado inicial, se considerar o mais
adequado, nos termos do art. 59 do Código Penal, indicado pelo art. 33, § 3.o.
Afinal, somente o juiz da execução, ao receber o processo, com a pena de
sete anos (em regime fechado ou semiaberto), decidirá o que fazer. Por outro
lado, é possível que, estabelecida a pena de nove anos e já descontados os
dois anos de prisão provisória, o julgador entenda pertinente fixar o regime
inicial semiaberto, o que está autorizado legalmente a fazer. Não se deve
padronizar o entendimento nesta hipótese, mas individualizar a pena, o que
inclui o regime, de maneira correta.” (NUCCI, Guilherme de Souza, Código
de Processo Penal Comentado, 13.a Ed., Rio de Janeiro: Forense, 2014, pág.
805/806).
Nesse sentido o E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.(...) DETRAÇÃO.
PROGRESSÃO DE REGIME. DIFERENTES INSTITUTOS. PROVIMENTO
DO AGRAVO. CONCESSÃO PARCIAL. (...) A detração penal, prevista no art.
387, § 2o, do Código de Processo Penal, não versa sobre progressão de regime
prisional, instituto próprio da execução penal, mas sim acerca da possibilidade de se
estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de
prisão cautelar do acusado. 3. Agravo regimental provido, concedendo parcialmente
o habeas corpus a fim de determinar que o Tribunal de Justiça de São Paulo proceda
à fixação do regime inicial de cumprimento da pena, com observância às regras do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500363-13.2019.8.26.0594 -Voto no 38.562
15
art. 33 do CP e do art. 387, § 2o, do CPP.” (AgRg no HC 479.279/SP, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe
03/06/2019);
“HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. DETRAÇÃO (ART. 387, § 2.o,
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). MATÉRIA NÃO SUSCITADA
PERANTE
A
CORTE
A
QUO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
REINCIDÊNCIA. FATOR DETERMINANTE PARA FIXAÇÃO DO REGIME
INICIAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. 1. A tese relativa à aplicação do instituto da detração não foi
suscitada perante o Tribunal a quo, o que impede a sua apreciação diretamente por
este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Ainda que
assim não fosse, não há flagrante ilegalidade a ser reconhecida de ofício, pois a
fixação o regime inicial semiaberto não decorre do quantum da pena imposta, mas da
presença da reincidência, razão pela qual eventual detração do período de prisão
provisória não terá o condão de afetar o regime prisional inicial. Precedentes. (...)”
(HC 480.651/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
26/03/2019, DJe 10/04/2019).
De qualquer modo, foram expedidas guias de recolhimento provisórias, de
modo que, calculada a detração, caberá ao Juízo das Execuções Criminais verificar,
na sede própria, se os sentenciados farão jus, desde logo, à progressão.
6. Isto posto, pelo meu voto, afastada a matéria preliminar, nega-se
provimento aos apelos.
HERMANN HERSCHANDER
DESEMBARGADOR